Tribunal: TJBA
Processo: 0091089-19.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL n.
0091089-19.2005.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE:ALMIR DE JESUS DE AZEVEDO

Advogado(s)
:
ANTONIO PAULO DE OLIVEIRA SANTOS, GIOVANA BARROS PAZ, ADALBERTO LIBORIO BARROS FILHO

EMBARGADO:
FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
RAFAELA SOUZA TANURI MEIRELLES, GEISA BEYER BACELLAR, INDIRA OLIVEIRA PEREIRA, IRECE CRISTINA REBOUCAS BARBOSA DE LIMA VIANA, ROBERTO NEY OLIVEIRA ARAUJO JUNIOR, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, MIZZI GOMES GEDEON DIAS

MK5

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
–
REJULGAMENTO – ANULAÇÃO DO JULGAMENTO INICIAL PELO STJ -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
COMPLEMENTAR FECHADA – TEMA 907 DO STJ – APLICAÇÃO DO REGIMENTO VÁLIDO À ÉPOCA DA REUNIÃO DA CONDIÇÕES NECESSÁRIOS PARA RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO – INCIDÊNCIA DO REGIMENTO DE 1984 QUE NÃO ESTABELECIA A CORREÇÃO DOS 12 (DOZE) ÚLTIMOS SALÁRIOS – RECURSO ACOLHIDO POR RECONHECER A OMISSÃO E SANANDO O VÍCIO JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS 12 (DOZE) ÚLTIMOS SALÁRIOS PARA CÁLCULO DA RMI

1. Cuida-se de rejulgamento de embargos de declaração, após determinação do STJ, opostos em face de acórdão que julgou apelação onde o embargante busca a correção dos valores recebidos a título de previdência privada fechada paga pela PETROS.

2. Anulado o julgamento dos aclaratórios autorais, os autos retornaram com determinação de rejulgamento para pronunciamento expresso a respeito
da
"correção monetária dos últimos 12 salários de contribuição que compuseram a renda mensal inicial" (e-STJ fl. 306).

3.
Em 2019 foi firmada tese pelo STJ, em sede de julgamento de recursos repetitivos, REsp 1435837/RS – TEMA 907, segundo a qual: “
O re
gulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, haja vista a natureza civil e estatutária, e não o da data da adesão, assegurado o direito acumulado.
”.

4.
O
documento de evento
20618794 colacionado pelo próprio embargante
informa início do recebimento do pensionamento em 14/06/1996,
quando já vigorava o
fator redutor de 10% (dez por cento) sobre a complementação de aposentadoria,
desde o Regulamento P
ETROS
do ano de 1984 inexistindo, ainda, previsão regulamentar para correção monetária para o cálculo da RMI.

5. Embargos
acolhidos em parte, tão somente para reconhecer omissão
, sem efeitos infringentes, declarando não caber a
"correção monetária dos últimos 12 salários de contribuição que compuseram a renda mensal inicial"

(decisão de ID
2378540
),
para cálculos da RMI,
mantendo-se a decisão em todos os seus demais termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0091089-19.2005.8.05.0001
, em que figuram como apelante
FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
e como apelada
ALMIR DE JESUS DE AZEVEDO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
CONHECER
os aclaratórios de evento
20619696
e

ACOLHER
EM PARTE

o
s aclaratórios,
sem efeitos infringentes
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .